Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026085-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA - CPF: 033.359.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA RABELO (TERCEIRO INTERESSADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON ALEX DE SOUZA - CPF: 037.173.931-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA -
ART. 121, §2°, I, III E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013
– ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO para a formação da culpa – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COM ALTA COMPLEXIDADE E MULTIPLICIDADE DE RÉUS (14) – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS PRESENCIAIS – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – FORÇA MAIOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

In casu
, o processo foi devidamente impulsionado, tendo o Magistrado justificado eventual atraso ocorrido, em razão da complexidade do caso (homicídio triplamente qualificado) praticado, em tese, por 14 réus no interior de unidade prisional, com defesas distintas, além da suspensão da realização de audiências,
em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior
.

O Magistrado “a quo” consignou que a prisão do acusado foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, em razão do iminente risco que a liberdade do acusado representa, em face da habitualidade na prática de crimes, a ver pela extensa ficha de antecedentes criminais que ostenta (roubo e homicídio).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
LEONARDO FLAVIO DE SOUZA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 06 de fevereiro de 2019, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.

Alega-se que a prisão foi decretada sob fundamento de que a segregação é necessária para se garantir a ordem pública. A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva sob argumento de ausência de contemporaneidade, tendo o d. Promotor de Justiça pugnado pelo seu indeferimento, o que foi acolhido pelo Magistrado e designada a audiência de instrução e julgamento para 23 de fevereiro de 2021.

Argumenta que
há dúvidas quanto à existência de indícios de autoria delitiva, além da possibilidade de nulidade processual ante a notícia da ocorrência de confissão mediante tortura, da ausência do exame de corpo de delito, e do relatório de monitoramento da tornozeleira ainda não juntado aos autos originais, sendo suficientes, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Ressalta que o paciente se encontra preso há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses, sem que a audiência de instrução tenha sido realizada, sendo que completará dois anos em 06 de fevereiro de 2021, na mesma situação em um processo com treze réus, cujo crime foi cometido no ano de 2013, evidenciando o excesso de prazo para formação da culpa, que caracteriza constrangimento ilegal, desrespeito a dignidade da pessoa humana e à legislação penal.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, confirmando, no julgamento do mérito (Id.69737984). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 70181957). As informações foram juntadas (Id. 70613466).

A liminar foi Indeferida (Id. 70748466).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do Código Penal e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] – prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse - sustentada inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – 2. Pretendida aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 3. Almejada restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – inocorrência – pluralidade de réus e patrocínios - inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do princípio da razoabilidade – audiência designada para data próxima – constrangimento ilegal não visualizado
- Pela denegação da ordem.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
LEONARDO FLAVIO DE SOUZA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 06 de fevereiro de 2019, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.

No tocante a configuração do excesso de prazo, não é possível proceder-se sua apuração pela mera soma aritmética dos prazos previstos na lei processual, impondo-se a promoção de análise mais pormenorizada do caso concreto, com base no princípio da razoabilidade. Entretanto, faz-se necessário também que a autoridade judiciária esteja atenta ao princípio da celeridade processual e à “razoável duração do processo”

(art. 5o, inciso LXXVIII), a fim de que se estabeleça um limite para a segregação, evitando que se transforme em penalidade antecipada.

Vejamos o que nos orienta LOPES JR. BADARÓ:

“Estabelecida existência de uma coação estatal, devemos recordar que ela deve estar precisamente estabelecida em lei. É a garantia básica da nulla coactio sine lege, princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, que incorpora a necessidade de que a coação seja expressamente prevista em lei, previamente e com contornos claramente definidos. Nisso está compreendido, obviamente, o aspecto temporal. (LOPES JR.; BADARÓ, op. cit., p. 108).”

(sic).

Entretanto, em alguns casos, admite-se a dilação desses prazos, considerando as particularidades do caso concreto, garantindo sempre o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, embora o impetrante não tenha juntado a integralidade dos autos originais, pelas informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, trata-se de um homicídio triplamente qualificado, ocorrido no dia 30.09.2013, no interior do presídio do Carumbé, em que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ceifaram a vida da vítima Aleson Alex de Souza obrigando-o a ingerir 30 (trinta) gramas de substância entorpecente diluída em água, o que foi a causa suficiente de sua morte.

Nas informações, a autoridade aqui apontada como coatora, assim consignou:

“(...)

Pois bem.

De início, importante salientar, mais uma vez, como já relatado nos inúmeros remédios constitucionais já impetrados, que a referida ação penal que tramita neste Juízo trata-se de um fato em que tem como denunciados 14 pessoas, quais sejam, o paciente, Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Paulo Cesar dos Santos, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flávio de Souza, Elias Rodrigues Jacinto, Meykson Campos de Oliveira, Edson Marques Soares e Adreliano Arruda da Silva.

O fato relatado na denúncia trata-se de um homicídio triplamente qualificado, ocorrido no dia 30.09.2013, no interior do presídio do Carumbé, em que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ceifaram a vida da vítima Aleson Alex de Souza obrigando-a ingerir 30 (trinta) gramas de substância entorpecente diluída em água, o que foi a causa suficiente de sua morte, segundo o laudo toxicológico juntado nos autos.

Segundo a acusação, no dia anterior ao fato, foi realizada uma conferência por telefone entre os líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”, ocasião na qual foi realizado o julgamento da conduta da vítima, por ter se envolvido com a mulher de outro reeducando integrante da facção, chamado por “Diamantino” e identificado por Jean Caio Silva Nogueira, um dos corréus neste processo.

Que a conferência por telefone foi interceptada pela autoridade policial, devidamente autorizado, e nesta restou constatado que os líderes do Comando Vermelho, determinaram a aplicação de “disciplina” à vítima, ordenando que fosse administrada uma bebida conhecida como “Gatorade”, “suco” ou “vitamina”, consistente em substância entorpecente diluída em água para que a vítima morresse de overdose, com de fato ocorreu. É o que o Ministério Público relata da denúncia.

O envolvimento do paciente no crime em tela, conforme relatado pela autoridade policial, foi de dar a palavra final de ordem de execução da vítima, juntamente com os demais integrantes do “conselho” da organização criminosa.

Após longo período de investigação, a denúncia foi recebida por este Juízo na data de 02.07.2019. Na data de 08.07.2019 houve o decreto da prisão preventiva de todos os denunciados. Após a citação de todos os acusados, apresentação de respostas à acusação, com preliminares, foi marcada a primeira audiência na data de 06.02.2020, para 06.04.2020, porém, devido ao estado de calamidade pública devido ao COVID-19, e o regime de teletrabalho, as audiências foram suspensas.

Assim, além do período excepcional em que vivemos, essa ação penal conta com 13 acusados, posto que um deles já faleceu, há vários advogados constituídos, esta ação penal é tumultuada, devido a complexidade da causa, e portanto, não há que se falar em excesso de prazo para findar a instrução processual.

A respeito da contemporaneidade com o fato, conforme expressa o §2° do art. 312 do Código de Processo Penal, está relacionada a fatos hodiernos que justifiquem a segregação, e como tal, o comportamento habitual do indivíduo inserido em práticas delitivas demonstra o receio deste Juízo em colocá-lo em liberdade, pois o risco à garantia da ordem pública é iminente.

Para tanto, além do crime em tela, cometido no âmbito da organização criminosa, basta voltar os olhos para a extensa ficha de antecedentes criminais, a qual registra diversos crimes de roubo e outro caso de homicídio qualificado, pelo qual já fora condenado, inclusive. Logo, é evidente que outras medidas cautelares são ineficazes.

Ademais, nestes autos constam informações de que o crime em tela foi praticado no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, de modo que o acusado, integrante do “conselho final”, deu a ordem de matar a vítima, que estava presa na mesma cela que o executor, no Presídio do Carumbé.

Quanto aos indícios de autoria do paciente, conforme relatado pela acusação, a participação do paciente foi constatada, além de outros elementos constantes no inquérito policial, pela interceptação telefônica realizada nas investigações preliminares.

Quanto à cronologia dos atos processuais, a referida ação penal foi redistribuída a este Juízo na data de 01.07.2019, e em 02.07.2019, ou seja, no dia seguinte foi recebida a denúncia em face de 14 réus, e na sequência foi dado inícios às expedições de mandados de citação.

Na data de 08.07.2019 este Juízo decretou a prisão preventiva de todos os acusados, a pedido do Ministério Público.

Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, citado, pleiteou pela nomeação de defensor público. A Defensoria Pública apresentou defesa, entretanto, houve a constituição de advogado particular, o qual apresentou peça defensiva cumulada com pedido de revogação de prisão.

Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, vulgo “Miro Louco” ou “Gentil”, foi devidamente citado, constituiu advogado particular, bem como apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.

Toleacil Natalino da Costa, vulgo “Tulio”, “Trolha” ou “Tutano”, citado, juntou procuração e peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.

Renildo Silva Rios, vulgo “Nego”, “Negão” ou “Liberdade”, citado, com procuração anexa, apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.

Paulo Cesar dos Santos, vulgo “Petróleo” ou “Neguinho”, citado, constituiu advogado particular e apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.

Isaias Pereira Duarte, vulgo “Caverninha”, citado, constituiu patrono.

Adriano Carlos da Silva, vulgo “Fusca” ou “Fuca”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Johnny da Costa Melo, vulgo “Morte”, citado, declarou que possuiu advogado particular, entretanto não declinou nome e até a presente data não houve apresentação de defesa e nem a constituição de advogado no presente feito em favor deste denunciado.

Leonardo Flávio de Souza, vulgo “Bocão”, citado, apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão.

Elias Rodrigues Jacinto, vulgo “Primata” ou “Meio Kg”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Edson Marques Soares, vulgo “Careca”, “Edinho”, “Cazuza” ou “Dodô”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Adreliano Arruda Silva, vulgo “Dedéu” ou “Adriano”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Meykson Campos de Oliveira, citado, constituiu advogado e até a apresente data não há resposta à acusação juntada no feito.

Na data de 13.09.2019 este Juízo analisou todas as peças juntadas, com exceção do pedido de Leonardo, posto que estava sem o parecer ministerial,
e indeferiu todos os pedidos de revogação da prisão preventiva, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para as manifestações devidas, como pedido de revogação da prisão e preliminares arguidas nas respostas à acusação.

Os acusados, cujos mandados de prisão preventiva foram sendo cumpridos, as audiências de apresentação foram sendo realizadas, na forma devida.

Na data de 26.11.2019
foram analisadas as preliminares arguidas nas respectivas respostas à acusação, bem como indeferido os pedidos de revogação de prisão preventiva e reanalisadas as prisões, nos termos do Ofício n°. 61/2019/DAPI/CGJ.

Na data de 09.01.2020
foram analisadas as novas respostas à acusação apresentadas com preliminares, bem como determinado vistas ao Ministério Público quando a notícia da morte de um dos acusados, Paulo Cesar dos Santos.

Na data de 06.02.2020
foi declarada extinta a punibilidade de Paulo Cesar dos Santos, em razão da sua morte,
bem como designada audiência de instrução para o dia 06.04.2020.

A instrução processual está designada para o dia 23 de fevereiro de 2021.

Por fim, informo que recebi vosso pedido de informações na data de 11.12.2020, estando, portanto, em tempo, as informações devidas.”
(Id. 70613466).

Observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, tendo
o
processo sido devidamente impulsionado
,
contudo
, de acordo com as informações transcritas, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que se apura crime de homicídio triplamente qualificado, praticado no interior de unidade prisional por 14 (quatorze) indiciados ligados a organização criminosa, com diferentes advogados e consequentemente, demora na apresentação de defesas prévias.

Conforme consignou o MM. Magistrado, após a apresentação das respostas à acusação, no dia 06-02-2020 foi declarada extinta a punibilidade de um dos acusados, em razão de seu óbito, sendo designada a primeira audiência para o dia 06-04.2020. Contudo, em razão das medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020 em face da Pandemia Covid-19 (corona vírus), foi determinado o tele trabalho e a suspenção das audiências, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior
. Com o retorno, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23-02-2021. Logo, não se verifica a ocorrência e desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, que possa autorizar a concessão da ordem, nesse momento.

No que tange a contemporaneidade, o Magistrado de piso consignou que a prisão do acusado foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, em razão do iminente risco que a liberdade do acusado representa, em face da habitualidade na prática de crimes, a ver pela extensa ficha de antecedentes criminais que ostenta (roubo e homicídio).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Flavio de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021